Tribunal: STF
Processo: RE 109585
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
- PLUSVALIA: NÃO PODE SER DESCONSIDERADA, NA APURAÇÃO DO VALOR DO
IMÓVEL DESAPROPRIADO, POIS E RECUPERAVEL ATRAVÉS DA CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA. OFENSA REFLEXA A CONSTITUIÇÃO: NÃO ENSEJA O
CONHECIMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL, SE A VIOLAÇÃO DIRETA SE FAZ A
TEXTO DE LEI. OBICE REGIMENTAL INSUPERADO.
RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.